Tribunal: TJDFT
Processo: 0006594-54.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DE ACRÉSCIMO.
1.Apelação interposta pelo réu contra sentença que lhe condenou pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal.2.Comprovado nos autos que o réu subtraiu bem da vítima mediante ameaça exercida com arma branca, a incidência da majorante é medida que se impõe.3.À vista das circunstâncias do caso concreto, e considerando-se os múltiplos antecedentes negativos ostentados pelo réu, a exasperação da sanção inicial deve ser mais gravosa, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, uma vez que colocaria em situações idênticas agentes com apenas uma sentença desfavorável e outros com inúmeras condenações.4.Recurso conhecido e desprovido.